Tribunal: TJMT
Processo: 1027741-96.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027741-96.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSI PRADEBON - CPF: 022.490.391-86 (RECORRENTE), VITALINO PRADEBON - CPF: 308.931.510-68 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR IRREGULARIDADE. RELIGAÇÃO À REVELIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA NO MOMENTO DA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa por irregularidade e condenou concessionária de serviço de água ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, sob o fundamento de transferência indevida de débito de antigo locatário para a proprietária do imóvel. A penalidade foi aplicada após constatação de consumo de água mesmo com o fornecimento suspenso (religação à revelia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento da multa por fraude (religação à revelia), apurando se a penalidade pode ser imputada à proprietária do imóvel que solicita a troca de titularidade, quando a irregularidade é constatada durante a inspeção para religação, ou se a responsabilidade recai exclusivamente sobre o antigo ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura transferência indevida de débito de terceiro quando a multa por irregularidade é aplicada à nova titular da unidade consumidora, em decorrência de fraude constatada no ato da inspeção técnica solicitada pela própria consumidora para o restabelecimento do serviço. As provas demonstram que a penalidade foi gerada no novo contrato, e não portada do anterior.

4. A validade das provas documentais apresentadas pela concessionária, consistentes em telas sistêmicas, é reforçada pela ausência de impugnação específica da parte contrária, conforme art. 411, III, do CPC, e pela admissibilidade conferida pela jurisprudência local (Súmula 34/TR-MT), o que afasta a alegação de ato ilícito.

5. Reconhecida a legitimidade da cobrança como exercício regular de direito, resta afastado o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar, tornando-se prejudicada a análise do dano moral e do respectivo
quantum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A obrigação decorrente de multa por fraude no hidrômetro (religação à revelia) possui natureza pessoal (
propter

personam
), sendo de responsabilidade do consumidor titular da unidade consumidora
no momento em que
a irregularidade é oficialmente constatada pela concessionária durante o procedimento de inspeção. 2. Configura exercício regular de direito, e não transferência indevida de débito, a cobrança de multa por fraude contra a proprietária do imóvel que, ao solicitar a troca de titularidade e a religação do serviço, torna-se a titular do contrato sob o qual a irregularidade preexistente é inspecionada e formalizada. 3. As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária, quando não impugnadas especificamente pela parte consumidora, são consideradas provas documentais válidas para demonstrar a cronologia dos fatos e a origem da cobrança, nos termos do art. 411, III, do CPC, e em conformidade com a Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 411, III; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34 (Aprovada em 05/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027741-96.2025.8.11.0015

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
AGUAS
DE SINOP S.A

Recorrido
: GESSI PRADEBON

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gessi
Pradebon
ajuizou reclamação em face de AGUAS DE SINOP S.A. Noticiou que: a) é proprietária de imóvel que estava locado a terceiro, sendo este o responsável pelo pagamento das faturas de consumo de água; b) após a desocupação do imóvel pelo inquilino, foi surpreendida com uma fatura em seu nome que continha uma "multa por irregularidade" de R$ 721,14, originalmente lançada contra o locatário; c) a concessionária, mesmo ciente da situação, transferiu a cobrança para si, de forma arbitrária e sem que lhe fosse assegurado o devido processo administrativo. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança e impedir o corte do serviço; b) a declaração de inexigibilidade do débito; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo; b) os débitos relativos a serviços de água possuem natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, mas ao efetivo usuário do serviço; c) a multa por fraude deveria ter sido cobrada do então titular da unidade, o locatário, sendo ilegítima a transferência da responsabilidade punitiva à proprietária; d) a conduta da ré foi abusiva, configurando o desvio produtivo do consumidor e a privação potencial de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito referente à multa de R$ 721,14 em nome da autora, confirmando a tutela de urgência; b)
determinar
que a ré se abstenha de realizar cobranças ou negativar o nome da autora por este débito; c)
condenar
a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a autora distorceu os fatos, pois a irregularidade (consumo de 2m3 após o corte) foi constatada em 16/04/2025, exatamente no momento em que a própria autora solicitou a troca de titularidade e a religação do serviço; b) a multa não foi transferida, mas sim gerada no novo contrato da autora, em decorrência da fraude constatada na inspeção de religação por ela solicitada; c) a cobrança é legítima e constitui exercício regular de direito, amparada pelo regulamento do setor, visando coibir fraudes; d) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve interrupção do serviço ou negativação, tratando-se de cobrança devida; e) subsidiariamente, o valor de R$ 4.000,00 é desproporcional e gera enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a legalidade da multa; b) afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o seu valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser integralmente mantida; b) a concessionária não comprovou a autoria da fraude, sendo a penalidade de natureza pessoal e, portanto, de responsabilidade do locatário; c) a aplicação unilateral da multa violou o contraditório e a ampla defesa; d) o dano moral é presumido (in
re

ipsa
) diante da cobrança indevida e do risco concreto de corte de serviço essencial, sendo o valor de R$ 4.000,00 razoável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legalidade da multa por consumo pós-corte.

A parte recorrida sustenta que foi indevidamente responsabilizada por multa decorrente de irregularidade (violação de corte) praticada por seu ex-inquilino. Por outro lado, a concessionária recorrente argumenta que a multa não foi transferida, mas sim legitimamente gerada no novo contrato da recorrida, ao ser constatada a fraude no momento da inspeção para a religação solicitada pela própria consumidora.

A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar a legitimidade da aplicação da multa, analisando-se o momento e a quem a penalidade foi imputada.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor, pois deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC). No entanto, a concessionária recorrente apresentou provas que esclarecem a cronologia dos fatos.

A sentença de origem baseou-se na premissa de que a dívida do inquilino foi simplesmente transferida para a proprietária, o que configuraria uma prática abusiva. Contudo, a análise detalhada das provas leva a uma conclusão distinta.

Conforme as telas sistêmicas juntadas na contestação (
ID/PJe2 345340857, p. 6-12
), o fornecimento de água na unidade consumidora foi interrompido em 07/04/2025 por inadimplência. Posteriormente, em 16/04/2025, a própria recorrida solicitou a transferência de titularidade para seu nome e a religação do serviço.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos,conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso concreto não há nos autos do processo impugnação
específica
da parte rec
orrida

a
respeito das provas apresentadas na contestação
pela recorrente
, logo, presume-se a veracidade dessas provas
apresentadas na contestação
juntamente com a narrativa da parte recorrente.

Outrossim
, f
oi justamente durante a visita técnica para atender ao pedido da recorrida que a equipe da concessionária constatou que o hidrômetro registrava um consumo de
apenas
2m3 ocorrido após o corte, o que caracteriza, de forma objetiva, a religação à revelia, ou seja, uma fraude.
Ademais em virtude do pouco consumo após o corte, presume-se que foi algo
extremamente
recente, levando a conclusão que a parte reclamante, no anseio de ter a sua água restabelecida, não
aguardou o prazo para a concessionária executar o serviço.

Dessa forma, o Termo de Ocorrência de Irregularidade foi lavrado e a multa correspondente foi aplicada ao novo contrato que se iniciava, de titularidade da recorrida, e não ao contrato anterior do inquilino. Não houve, portanto, transferência de débito de terceiro, mas a aplicação de uma penalidade decorrente de uma infração constatada no ato de estabelecimento de uma nova relação contratual.

A conduta da concessionária, ao aplicar a multa ao titular do contrato vigente no momento da fiscalização que apurou a irregularidade, constitui exercício regular de direito, amparado pela regulamentação do setor, que visa coibir fraudes que oneram todo o sistema e os demais consumidores.

Logo, a cobrança da multa foi legítima, não havendo conduta ilícita por parte da concessionária.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026